Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-53.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001898-53.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL - CPF: 916.926.281-00 (EMBARGANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JULIO FERREIRA LIMA NETO - CPF: 690.671.201-20 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), HELDER COSTA BARIZON - CPF: 913.897.981-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.
001898-53.2016.8.11.0051

EMBARGANTE:

ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL

EMBARGADO:

JULIO FERREIRA LIMA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL contra o acórdão de Id. 252366697 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela proposto contra a decisão que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença de procedência meramente parcial proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada contra o ora Embargado.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão/ambiguidade e equívoco na leitura do Agravo Interno, uma vez que no referido recurso impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 259085660.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL contra o acórdão de Id. 252366697 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela proposto contra a decisão que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença de procedência meramente parcial proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada contra o ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão e erro material no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a Recorrente não atacou os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, de forma que o não conhecimento apelo se monstra adequado.

Aliás, restou expressamente assentado na aresto que “
a Recorrente, em seu apelo, limitou-se a reproduzir, em grande parte de forma ipsis litteris, os termos constantes da exordial, no sentido de que a falha na prestação do serviço lhe daria direito às indenizações pleiteadas,
ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações, notadamente a ausência de comprovação de imprudência, imperícia e/ou negligência do profissional liberal após a análise do conjunto probatório e a limitação do reembolso dos valores adiantados à parcela do tratamento não concluído
”, afastando qualquer omissão ou obscuridade sobre a matéria.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025